Tribunal: TJES
Processo: 5006128-49.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006128-49.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEANN GLEISSON PIRES DE MELLO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § º IV, NA FORMA DO ART. 29, AMBOS DO CP) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR – ARGUMENTAÇÃO SUFICIENTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA.

1. Embora sucinta, a decisão que manteve a prisão preventiva deixou evidenciado que ainda persistem os elementos concretos que legitimam a segregação cautelar do paciente, merecendo destaque o fato de que não há qualquer impedimento para que o julgador mantenha a segregação utilizando de fundamentação
per relacionem
, como na hipótese. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese existem provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva, já que os depoimentos até então colhidos, indicam que o paciente e um comparsa aguardaram a vítima sair de um bar, a seguiram de moto e, de inopino, a alvejaram com diversos tiros, ceifando-lhe a vida, ao que tudo indica, a mando de uma terceira pessoa. Não bastasse, logo em seguida ao crime, o paciente e seu comparsa se evadiram do local, sendo o paciente localizado em outro País.

3. As medidas cautelares diversas da prisão, apontadas no art. 319 do Código de Processo Penal, apresentam-se inadequadas e insuficientes, diante da periculosidade do agente, e o risco que este representa para vida de outras pessoas.

4. A existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a prisão processual, ou vincula a concessão de liberdade provisória, quando presentes circunstâncias fáticas que autorizem a prisão cautelar, como no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006128-49.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DEANN GLEISSON PIRES DE MELLO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ALTO RIO NOVO - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: ANA PAULA ROCHA DE JESUS - MG163775
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpous
.

No caso em tela, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida.

Inicialmente, como já destacado quando da análise do pedido liminar, o exame de matérias relativas ao mérito da ação penal não é permitido pela via estreita do
Habeas Corpus
por depender de dilação probatória.

Portanto, a alegação de que inexistem provas suficientes para imputar a prática do delito ao paciente, requer uma análise aprofundada das provas a serem produzidas nos autos, o que se mostra incompatível com o rito célere deste remédio heroico, devendo ser a questão analisada na ação penal instaurada.

No que tange à alegação de ausência de fundamentado da decisão que manteve a segregação cautelar, verifico se encontra suficiente e devidamente motivada, utilizando de fundamentação
per relacionem
, o que é admitido, senão vejamos:

[...] 1. "A fundamentação
per relacionem
constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões" (REsp 1.443.593/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015). [...] (AgRg no HC n. 628.555/PI, relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de 9.6.2022).

Neste aspecto, é importante destacar que não houve alteração dos motivos que ensejaram a decretação da preventiva, a saber, a destacada gravidade concreta do delito a ele imputado e o acentuado risco de fuga do distrito da culpa.

A segregação cautelar se mostra, de fato, necessária e justificada para garantia da ordem pública, e para assegurar a futura aplicação da lei penal.

Isso porque, existem provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva, já que os depoimentos até então colhidos, indicam que o paciente e um comparsa aguardaram a vítima sair de um bar, a seguiram de moto e, de inopino, a alvejaram com diversos tiros, ceifando-lhe a vida, ao que tudo indica, a mando de uma terceira pessoa.

Não bastasse, denota-se dos autos, que logo em seguida ao crime, o paciente e seu comparsa se evadiram do local, sendo o paciente localizado em outro País.

Verifico, portanto, a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como do artigo 313, inciso I, do mesmo Diploma Legal, já que o delito de homicídio é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos.

Na hipótese, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, apontadas no art. 319 do Código de Processo Penal, apresentam-se inadequadas e insuficientes, diante da periculosidade do agente, e o risco que este representa para vida de outras pessoas.

Por fim, já está pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a prisão processual, ou vincula a concessão de liberdade provisória, quando presentes circunstâncias fáticas que autorizem a prisão cautelar, como no caso.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.